Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709247-96.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONERGES DA CONCEICAO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Concedo o prazo excedente de 10 (dez) dias, tal qual requerido pela parte, para apresentação da documentação que comprova a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Brasília, 25 de abril de 2023 12:28:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador